Tribunal: TJDFT
Processo: 0043363-55.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0043363-55.2016.8.07.0018 DESPACHO Ao embargado para manifestação, em resposta aos embargos interpostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator